Tribunal: TJES
Processo: 5007038-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007038-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITEL VITORIA TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravado, em demanda originada de contrato de prestação de serviços de telecomunicações, submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao enquadrar a controvérsia como relacionada à prestação de serviços de telecomunicações, apesar de se tratar de ação monitória fundada em cláusula penal por rescisão antecipada; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à qualificação profissional do embargado, apta a afastar a hipossuficiência técnica que fundamentou a inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
A insurgência da embargante revela pretensão de rediscutir o mérito do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.
5.
A decisão embargada analisa de forma clara e suficiente a natureza da relação jurídica, reconhecendo que, independentemente da classificação da ação ou da existência de cláusula penal, a origem da controvérsia decorre de contrato de prestação de serviços de telecomunicações, submetido ao CDC.
6.
A qualificação profissional do embargado foi expressamente considerada, assentando-se que grau de escolaridade ou atividade profissional anteriormente exercida não se confundem com aptidão técnica para discutir cláusulas contratuais complexas frente a fornecedor especializado.
7.
A mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão colegiado não configura omissão ou erro apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
10.
A natureza consumerista da relação jurídica decorre da origem contratual dos serviços prestados, independentemente da classificação da ação ou da discussão sobre cláusula penal.
11.
A qualificação profissional do consumidor não afasta, por si só, a hipossuficiência técnica diante de fornecedor especializado em serviços complexos.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.024, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007038-08.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: VITEL VITÓRIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

EMBARGADO: PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração (evento 15712652) opostos por
VITEL VITÓRIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, em face do v. acórdão (evento 15376947) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravado.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padeceria de vício de erro de premissa fática e omissão. Alega que o julgado partiu da premissa equivocada de que a lide versaria sobre "qualidade técnica do serviço", quando, na verdade, trata-se de Ação Monitória cobrando cláusula penal por rescisão antecipada. Aduz, ainda, omissão quanto à qualificação profissional do embargado (bacharel em Direito e ex-titular de cartório), argumentando que tal condição afastaria a hipossuficiência técnica necessária para a inversão do ônus probatório, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que a questão relativa à hipossuficiência e à natureza da relação jurídica foi devida e exaustivamente analisada. O órgão Colegiado adotou fundamentação jurídica clara ao reconhecer que, independentemente da ação ser monitória ou da discussão envolver cláusula penal, a origem da dívida é um contrato de prestação de serviços de telecomunicações sujeito ao CDC.

Quanto à alegada omissão sobre a qualificação profissional do embargado (advogado/ex-titular de cartório), o v. acórdão consignou expressamente que “não se pode confundir o grau de escolaridade ou a atividade profissional anteriormente exercida pelo consumidor com a sua aptidão técnica para discutir cláusulas contratuais de prestação de serviços complexos, como os de telecomunicações, em relação a uma fornecedora especializada no ramo”.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.